Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-61.2013.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001122-61.2013.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADIR LUIZ ORTOLAN - CPF: 021.552.659-72 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADIR LUIZ ORTOLAN (EMBARGADO), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que apreciou controvérsia relativa à apuração de débito oriundo de cédulas de crédito rural, com alegação de omissão, contradição e erro material quanto à fundamentação e à delimitação dos encargos financeiros e da extensão da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar sua integração ou correção, ou se os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios específicos da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexistem omissão, contradição interna ou erro material no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente.

A alegação de ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou precedentes não configura, por si só, vício de omissão, quando a matéria foi decidida com base em fundamentos idôneos.

A pretensão de reapreciação do julgado, inclusive sob o pretexto de análise de tema de repercussão geral, revela utilização inadequada da via integrativa.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Sustenta o Embargante que o acórdão recorrido se encontra maculado por vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição e eventual erro material, os quais teriam comprometido a integralidade e coerência da prestação jurisdicional. Aduz que o julgado deixou de se manifestar de forma adequada sobre questões relevantes suscitadas ao longo da controvérsia, especialmente no que concerne à correta aplicação dos critérios de apuração do débito decorrente das cédulas de crédito rural objeto da lide, bem como quanto à delimitação dos encargos financeiros admitidos e à extensão da condenação fixada na fase de cumprimento de sentença.

Afirma, ainda, que há omissão quanto à apreciação de fundamentos jurídicos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, sobretudo no tocante à observância das normas específicas que regem o crédito rural e à adequada interpretação do título executivo judicial formado na fase de conhecimento. Sustenta também a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que a fundamentação adotada não se harmoniza com a conclusão alcançada, especialmente no que diz respeito à aplicação dos parâmetros definidos anteriormente no processo e sua repercussão na fase executiva.

Alega, outrossim, a ocorrência de erro material, consubstanciado em equívocos na análise de premissas fáticas e/ou elementos constantes dos autos, o que teria influenciado diretamente o resultado do julgamento. Defende, nesse contexto, que tais vícios devem ser sanados, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e de comprometimento da segurança jurídica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição, julgamento baseado em premissa fática equivocada e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida nestes declaratórios foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse é a reapreciação da celeuma.

A pretensão do Embargante, ao sustentar a necessidade de pronunciamento específico sobre o Tema 1290 do STF, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria sob novo enfoque, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios é aquela referente a ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado pelo julgador e não o foi, o que não se confunde com a mera ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal, tese jurídica ou precedente invocado pela parte.

No caso, ainda que o acórdão não tenha feito referência explícita ao Tema 1290 do STF, isso não configura, por si só, vício de omissão, sobretudo quando a matéria foi apreciada sob fundamentos suficientes e coerentes, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pelas partes.

Ademais, não se verifica qualquer contradição interna no julgado, tampouco obscuridade ou erro material que comprometa sua compreensão ou validade, estando a decisão devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para provocar a suspensão do processo ou redirecionar o entendimento adotado pelo órgão julgador, especialmente quando inexistente vício nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Destarte, verifica-se que a insurgência recursal não se dirige propriamente à correção de vício no julgado, mas sim à tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que desnatura a finalidade dos embargos de declaração e impõe sua rejeição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026